Tribunal: TJPA
Processo: 0839821-54.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839821-54.2018.8.14.0301

APELANTE: ALEX ALVES DE ABREU

APELADO: OI MOVEL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO FORMAL DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREMISSA INTERPRETATIVA EQUIVOCADA DO EMBARGANTE. JULGADO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A TESE RELATIVA ÀS CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS JUNTADAS AOS AUTOS, ASSENTANDO QUE ELAS NÃO DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO PELA OPERADORA NEM A FORMALIZAÇÃO DO CANCELAMENTO PELOS CANAIS OFICIAIS DA EMPRESA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II - No caso, a parte embargante sustenta omissão, sob o argumento de que o acórdão teria desconsiderado elementos probatórios que demonstrariam a solicitação de cancelamento do serviço.

III - Não se verifica, contudo, o vício apontado, uma vez que o acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia, consignando que as correspondências eletrônicas acostados aos autos não comprovam o recebimento do pedido de cancelamento pela empresa requerida, nem evidenciam a formalização da solicitação perante os canais oficiais da prestadora de serviço.

IV – A tese contida em embargos de declaração parte de premissa interpretativa equivocada, pois o acórdão não reconheceu a existência de pedido de cancelamento, mas, ao contrário, assentou justamente a ausência de comprovação desse fato, fundamento suficiente para reputar legítimas as cobranças impugnadas.

V -
Evidenciada a pretensão de reabrir discussão sobre a conclusão adotada pelo colegiado, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E
PRIVADO

- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0839821-54.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
ALEX ALVES DE ABREU

EMBARGADO:
OI MOVEL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEX ALVES DE
ABREU em
face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, o qual negou provimento ao
seu
recurso
de apelação cível
.

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA VEXATÓRIA E AMEAÇA DE INSERÇÃO NO ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NÃO COMPROVADO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR E DE DEVOLUÇÃO EM DOBRIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- O autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, restando evidenciado, que houve a regular contratação do plano telefônico, inexistindo, todavia, qualquer pedido de cancelamento que pudesse ensejar na impossibilidade de cobrança dos valores. II- Os e-mails colacionados aos autos não demonstram o recebimento do pedido de cancelamento por parte da requerida, bem como não externam o pedido de cancelamento em janeiro de 2018. Outrossim, é possível verificar que a parta autora, uma vez que não obteve resposta sobre o possível pedido, teria tentado requerer referido cancelamento perante os canais oficiais da ré. III - Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o pedido de cancelamento, e, portanto, não havendo cobrança indevida, não há que se falar em devolução de valores ou indenização. Ressalte-se que o serviço estava disponibilizado a apelante, de modo que sua não utilização não é óbice para a cobrança. IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que a decisão teria desconsiderado elementos probatórios que demonstrariam a solicitação de cancelamento da linha telefônica, especialmente
as correspondências
eletrônicas
juntad
a
s aos autos.

Em contrarrazões, o polo embargado sustentou a inadequação da via eleita, visto que
o embargante
pretenderia a rediscussão da matéria.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839821-54.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: ALEX ALVES DE ABREU

EMBARGADO: OI MOVEL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso dos autos, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de reconhecer que os documentos acostados aos autos demonstrariam a solicitação de cancelamento da linha telefônica, circunstância que, em seu entender, tornaria indevidas as cobranças posteriores.

Todavia, examinando-se atentamente o conteúdo do acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada pelo colegiado.

Em um primeiro plano
, o julgado consignou de forma clara que
as correspondências eletrônica
s juntad
a
s aos autos não demonstram
o recebimento do pedido de cancelamento por parte da
empresa
requerida, tampouco evidenciam a formalização do cancelamento por meio dos canais oficiais disponibilizados.

Nesse contexto, percebe-se que o
cana
l
utilizado para
a pretensão de
solicitar o cancelamento do serviço não pode

ser considerado como
meio
oficia
l

da embargada
de atendimento ao cliente. Logo, consignou-se que
o apelante não
teria suportado
seu ônus probatório de comprovar o não atendimento de sua solicitação de cancelamento.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão, o qual menciono por uma finalidade elucidativa:

Com efeito, muito embora estejamos frente a uma questão que enseja a incidência do CDC, com inversão do ônus da prova, mostrava-se necessário que o autor trouxesse aos autos, o mínimo de lastro probatório, para fundamentar suas alegações.

No caso dos autos, extrai-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, restando evidenciado, que houve a regular contratação do plano telefônico,
inexistindo
todavia, qualquer pedido de cancelamento que pudesse ensejar na impossibilidade de cobrança dos valores.

Ora, os e-mails colacionados aos autos não demonstram o recebimento do pedido de cancelamento por parte da requerida, bem como não externam o pedido de cancelamento em janeiro de 2018. Outrossim, é possível verificar que a parta autora, uma vez que não obteve resposta sobre o possível pedido, teria tentado requerer referido cancelamento perante os canais oficiais da ré.

Assim, concluiu-se que não restou comprovado o fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, qual seja, a efetiva solicitação de cancelamento do serviço, circunstância que inviabilizaria a cobrança das faturas posteriores.

Desse modo, a argumentação desenvolvida nos presentes embargos parte de premissa
interpretativa
equivocada
,
visto que
sustenta que o acórdão teria reconhecido a existência de pedido de cancelamento da linha telefônica.

Ao contrário, o que se assentou foi justamente a ausência de comprovação desse fato, motivo pelo qual se entendeu pela regularidade das cobranças realizadas.

Diante desse cenário, constata-se que a insurgência do embargante revela, em verdade, pretensão que conduz a rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado, especialmente quanto à valoração das provas produzidas nos autos, providência manifestamente incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada d
este E. Tribunal de Justiça
é firme no entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA EM 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a tese do embargante, concluindo pela responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 do STJ, não havendo omissão a ser sanada.

5. A oposição dos embargos revela caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
[...]
Tese de julgamento:

A. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

B. A análise expressa da tese jurídica afastada pelo acórdão embargado não configura omissão.

C. A oposição de embargos com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868096-71.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/
2025)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803705-74.2021.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/03/
2023).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. OMISSÃO. INEXISTENTE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Concluo, desta forma, que aduz o embargante, em verdade, quanto a esta questão, como causa justificadora de seus embargos de declaração não a omissão, a contradição ou a obscuridade, vícios que autorizam a oposição do referido recurso, nos termos do art. 535 do CPC, mas
o
“
erro
de
fato
”
,
mediante a rediscussão da matéria, o que é incabível in
casu
. Assim, rejeito esta alegação de
omissão [...]
. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0007347-18.2009.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 05/12/2016).

Portanto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, não há reparo a ser promovido
na decisão colegiada.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e os REJEITO, por inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026